Tribunal: TJSP
Processo: 0007036-03.2016.8.26.0077
Classe: Apelação Criminal / Furto Qualificado
Órgão julgador: Fernando Simão
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2021-01-18
Data de publicação: 2021-01-18

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2021.0000020156
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
0007036-03.2016.8.26.0077, da Comarca de Birigüi, em que é apelante FLÁVIO
MARDEGAN SOARES, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE
SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 7a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
CONHECERAM e NEGARAM PROVIMENTO ao apelo, mantendo-se a r.
sentença por seus próprios fundamentos. Após o trânsito em julgado, expeça-se
mandado de prisão em nome do réu. V.U., de conformidade com o voto do relator,
que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores OTAVIO ROCHA
(Presidente sem voto), ALBERTO ANDERSON FILHO E FREITAS FILHO.
São Paulo, 18 de janeiro de 2021.
FERNANDO SIMÃO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0007036-03.2016.8.26.0077 -Voto no 28.739
2
VOTO no 28.739
APELAÇÃO no 0007036-03.2016.8.26.0077
COMARCA: Birigui 1a Vara Criminal
Apelante: FLÁVIO MARDEGAN SOARES
Apelado: MINISTÉRIO PÚBLICO
Furto qualificado
Recurso defensivo buscando a
absolvição
por
insuficiência
probatória
e,
subsidiariamente, abrandamento de pena
Provas
francamente incriminadoras Palavras da vítima e das
testemunhas
merecedoras
de
credibilidade

Reconhecimento seguro efetuado pela testemunha à
época dos fatos
A não confirmação em juízo está
justificada pelo tempo decorrido e pelo temor que se
percebe em sua oitiva sob o crivo do contraditório
Qualificadora do concurso de agentes bem demonstrada
pela prova colhida
Pena e regime fixados com
critério, observando os maus antecedentes ostentados
pelo réu, pela prática de crime de roubo qualificado
Descabimento da resposta penal substitutiva e de sursis
penal, dada a personalidade deturpada e voltada para o
cometimento de crimes patrimoniais
Negado
provimento.
Adotado o relatório da r. sentença de fls. 271/277,
acrescenta-se que o réu FLÁVIO MARDEGAN SOARES foi
condenado, como incursos no art. 155, § 4o, inciso IV, do Código Penal,
à pena de 02 (dois) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, em regime
inicial semiaberto, e pagamento de 11 (onze) dias-multa, no piso,
permitido o apelo em liberdade.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0007036-03.2016.8.26.0077 -Voto no 28.739
3
Inconformado, apela o réu, buscando a absolvição por
insuficiência probatória e, subsidiariamente, a redução da pena (fls.
288/298).

Regularmente processados os recursos, nesta instância,
o parecer da douta Procuradoria Geral de Justiça é pelo não provimento
do apelo (fls. 319/321).
É o relatório.
A r. sentença monocrática bem analisou as provas
carreadas aos autos, pelo que a condenação do apelante era mesmo de
rigor.
A autoria e a materialidade estão demonstradas pelo
boletim de ocorrência de fls. 04/06, dos termos de declarações de fls.
07/09, do auto de reconhecimento de fls. 16, do auto de avaliação de fls.
35/36 e da prova oral colhida.
Aliás, a prova oral produzida sob o crivo do
contraditório é isenta e incriminadora, emergindo absoluta certeza da
prática dos delitos, exatamente como narrado na peça incoativa.

Com efeito, o ofendido, em juízo, confirmou a
ocorrência do furto. Segundo seu relato, estava trabalhando, quando seu
colega Luciano avisou, por telefone, que pessoas estavam carregando
objetos da sua casa em um VW/Voyage, indicando as placas. Dirigiu-se

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0007036-03.2016.8.26.0077 -Voto no 28.739
4
para o local imediatamente, constatando que duas portas da casa haviam
sido arrombadas, e que diversos eletrodomésticos e eletrônicos foram
subtraídos. Não recuperou nenhum dos pertences.
No mesmo sentido, a testemunha Luciano narrou que
passava pela casa do ofendido, quando viu três ou quatro pessoas saindo
do imóvel, em movimentação estranha. Ligou para ele imediatamente,
avisando sobre o ocorrido. Confirmou que o veículo utilizado pelos
agentes era um VW/Voyage, o qual viu em um posto de gasolina.
Depois soube do furto ocorrido, mas nada acerca do arrombamento das
portas.
Em complemento, a testemunha Abner esclareceu ser
frentista e abasteceu o veículo VW/Voyage na data dos fatos,
oportunidade em que viu que o ocupante do banco traseiro estava
cercado por vários objetos. Na delegacia, foram mostradas fotografias,
tendo reconhecido o réu como o motorista do carro em questão.
Nada existe para subtrair a credibilidade da prova oral
colhida. Sabidamente, em sede de crimes contra o patrimônio, a palavra
da vítima, quando coerente, como é o caso dos autos, merece
credibilidade, considerando que ninguém tem interesse em acusar,
injustamente, pessoa inocente.
A doutrina afirma que “(...) há oportunidades em que a
palavra do ofendido alcança extremo valor probante, principalmente nos
delitos praticados na clandestinidade, quando estão ausentes testemunhas
presenciais da cena criminosa. Tal situação é comum nos crimes contra a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0007036-03.2016.8.26.0077 -Voto no 28.739
5
dignidade sexual (p. ex.: estupro etc.) e, ainda no crime de roubo, delitos estes
que, por sua natureza, em regra, só participam o agente e a vítima (TJSP, Ap.
no 139.718-3, Rel. Des. Celso Limongi, j. em 03.03.94; TJSP, Ap. no
110.070-3, Rel. Dês. Denser de Sá, j. 09.09.91; RT 737/624: RJDTACRIM
2/135)”. (DEMERCIAN, Pedro Henrique, MALULY, e Jorge Assaf,
Curso de Processo Penal, 6.ed., Rio de Janeiro: Forense, p. 343).
Veja-se, aliás, posicionamento jurisprudencial:
“As declarações da vítima são suficientes para configuração do
crime contra o patrimônio quando seguras e em sintonia com os
demais elementos probatórios” (TJSP AC 990080935682/SP
12a Câm. Criminal Rel: Des. Paulo Rossi j. em 09.09.2009).
Ademais, as testemunhas ouvidas corroboraram seu
relato, dando conta de descrever suficientemente a dinâmica dos fatos.
De outro lado, ao ser interrogado, o réu negou a
participação no crime e disse não saber por que está sendo processado.
Confirmou que o veículo VW/Voyage em questão é seu.
Na fase inquisitiva, o apelante sustentou versão
diferente, dizendo que havia emprestado seu carro para terceiro, que o
utilizou na sexta-feira e devolveu no sábado, tendo tomado
conhecimento do furto 06 (seis) dias depois (fls. 57/58).
Contudo, a versão por ele ofertada em solo policial e
não repetida em juízo
é pouco crível e não encontra respaldo no

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0007036-03.2016.8.26.0077 -Voto no 28.739
6
conjunto probatório, até mesmo porque não trouxe quaisquer elementos
que a corroborassem, o que seria se rigor, nos termos do art. 156 do
Código de Processo Penal.
E, ainda que se considerasse sua narrativa plausível, os
fatos se passaram em uma segunda-feira (25.04.2016), e não de sexta
para sábado, pelo que seu álibi cai por terra.
Na mesma toada, apesar das alegações defensivas, o
reconhecimento feito pela testemunha Abner, na fase inquisitiva, persiste
em militar contra o réu e não pode ser desconsiderado.
Isso porque, próximo à ocorrência do delito, a
testemunha não teve qualquer dúvida em apontar o apelante como o
motorista do VW/Voyage que abasteceu, dizendo, inclusive, que ele
desceu do veículo na ocasião, pediu informação sobre determinada rota,
pelo que teve maior contato com ele e teria condições de reconhecê-lo.
Em juízo, apesar de suas evasivas, foi notório seu
nervosismo ao ser confrontado sobre os detalhes que havia fornecido
anteriormente e não repetiu sob o crivo do contraditório, bastando a
análise da gravação de sua oitiva.
Ao ser indagado apenas se se lembrava de ter feito
reconhecimento em delegacia, já se antecipou a eventual pedido de
confirmação, dizendo que não o fez com certeza absoluta.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0007036-03.2016.8.26.0077 -Voto no 28.739
7
Não é só. Ao longo de seu discurso, antes mesmo de
provocação, ele menciona que não “marcou a cara” dos envolvidos,
que foi um encontro rápido e não ficou reparando muito. Há uma
preocupação notória em desacreditar os pormenores que havia
fornecido, provavelmente por seu temor, que é plenamente justificável,
já que segue trabalhando no mesmo estabelecimento comercial.
Contudo, estes detalhes não passam à margem da
percepção do julgador, que persegue a verdade dos fatos, os quais
ficaram suficientemente demonstrados nos autos, pela ala incriminadora
da prova.
De tudo isso, mostra-se de todo inviável a tese da
absolvição, restando isolada nos autos a tese defensiva, não havendo
motivo justificável para se alterar o já decidido em primeiro grau, posto
que devidamente comprovadas autoria e materialidade dos delitos, assim
como o dolo com que agiu, não havendo nenhuma causa excludente de
ilicitude.
A qualificadora do concurso de agentes restou bem
demonstrada pela prova oral colhida, na medida em que Luciano
confirmou que viu entre três e quatro agentes ao passar pelo local do
crime, assim como Abner repisou a presença de quatro pessoas no
veículo utilizado na empreitada criminosa.
A pena foi fixada com critério, atendendo aos critérios
da suficiência e da reprovabilidade.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0007036-03.2016.8.26.0077 -Voto no 28.739
8
Na primeira fase, a pena foi exasperada de 1/6 (um
sexto), em decorrência dos maus antecedentes comprovados a fls. 258, e
assim seguiu sem alterações.
Diante dos maus antecedentes pelo crime de roubo
qualificado, não era mesmo caso de substituição da pena privativa de
liberdade por penas restritivas de direitos ou de concessão de sursis, sob
pena de tornar a sanção inócua.
Pelos mesmos motivos, o regime prisional (inicial
semiaberto)
foi
estabelecido
com
critério,
não
comportando
abrandamento. O apelante ostenta condenação anterior definitiva por
crime violento e grave de roubo qualificado, denotando-se ser agente
com personalidade deturpada e que insiste em se manter avesso aos
ditames da lei e aos padrões sociais, praticando novo crime contra o
patrimônio.
Destarte, a r. decisão monocrática merece subsistir por
seus próprios fundamentos.
Ante o exposto, por meu voto, CONHEÇO e NEGO
PROVIMENTO ao apelo, mantendo-se a r. sentença por seus próprios
fundamentos. Após o trânsito em julgado, expeça-se mandado de prisão
em nome do réu.
FERNANDO SIMÃO
Relator